Tribunal: CARF
Processo: 13311.720018/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13311.720018/2018-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.368 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
TERNURA SERVIÇOS DE FUNERÁRIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2018
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
INCLUSÃO
NO
CONTRATO SOCIAL
A simples inclusão de atividade vedada no contrato social não é argumento
suficiente para a exclusão do SIMPLES. Aplicação dos fundamentos da
Súmula CARF no 134: A simples existência, no contrato social, de atividade
vedada ao SIMPLES NACIONAL não pode resultar no indeferimento de
pedido de inclusão retroativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para determinar a reinclusão da Contribuinte no Simples Nacional, a partir de
01/03/2018.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13311.720018/2018-05
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.368 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13311.720018/2018-05

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
2. Trata-se de inconformidade manifestada contra a exclusão do contribuinte do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de março de 2018, havida em decorrência
da inclusão cadastral de atividade econômica impeditiva de sua permanência na
sistemática.
3. Conforme Alteração no Requerimento de Empresário, efetuada em
07.02.2018, o contribuinte incluiu no seu objeto a atividade de "Atividades de
organizações religiosas ou filosóficas" (CNAE 9491-0/00), que, por sua vez, consta do
Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011 como vedada a microempresas e empresas
de pequeno porte no Simples Nacional (fls 25/26).
4. Inconformado com a exclusão, o contribuinte manifestou contrariedade em
30.04.2018 (fls 2 e 29/30), requerendo a permanência no Simples Nacional, à luz das
seguintes alegações, em síntese:
TERNURA SERVIÇOS DE FUNERÁRIA EIRELI, pessoa jurídica inscrita no
CNPJ sob o 63.475.354/0001-02, estabelecida a Rua Padre Valdevino, 2255, Aldeota,
Fortaleza/Ce CEP 60.135-041, vem através desta, solicitar ao retorno de sua opção
pelo Simples Nacional, do qual foi excluída na data de 28/02/2018, em decorrência de
uma atividade impeditiva, incluída erroneamente no documento de Transformação de
Sociedade Limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI,
registrada na Junta Comercial do Ceará em 07/02/2018 sobre o número 23600131768.
A pessoa jurídica esclarece que a atividade 94.91.0-00 refere-se a Atividades de
Organizações religiosas ou filosóficas, e que não exerce essa atividade, sendo
exercida, há mais de 25 anos, somente a atividade de funerária. A correção desse erro
foi providenciada prontamente através da entrega do aditivo, registrado na Junta
Comercial/CE na data de 23/03/2018 sob o número do registro 5135373.
Assim, mediante situação que gerou a exclusão do Simples, por ter agido por
displicência e incluído a atividade impeditiva e que ao perceber tal erro, foi
providenciado a retirada da atividade que causo esse transtorno, e que a empresa
sempre agiu de boa-fé, nunca deu qualquer tipo de prejuízo ao erário, Federal e
Estadual, solicita o retorno ao Simples Nacional, com início de vigência em
01.01.2018, e que a data de exclusão 28/02/2018, data essa que foi considerada com
excluída do simples, seja excluída do sistema do Simples Nacional, e que a empresa
possa continuar no exercício de 2018, com o benefício do Simples Nacional, valendo
salientar que a mesma vem se mantendo dentro dos limites estabelecido pela
legislação quanto ao seu faturamento e mantendo em dia seus recolhimentos, do DAS
e recolhimentos trabalhistas.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, entenderam os julgadores que a
exclusão do contribuinte do simples nacional foi feita em virtude da sua própria opção mediante
alteração cadastral para incluir atividade econômica vedada. Nesse sentido, não foi conhecida a
petição de fls. 2 e 29/30.
Inconformada, apresentou a Contribuinte recurso a esse Conselho alegando em
síntese que desde a sua constituição encontrava-se inserida no Simples Nacional e que a
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.368 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13311.720018/2018-05

autoridade administrativa determinou a sua exclusão sob o argumento de que a recorrente inseriu
em seu contrato social atividades econômicas vedadas pela legislação.
Argumenta que a recorrente nunca exerceu as atividades vedadas e cometeu o
equívoco induzida pela Junta Comercial que não aceitou a sua alteração do contrato social
porque entendeu que não estariam listados todos os CNAE das atividade. Requereu por fim, a
reinclusão ao regime, tendo em vista não exercer atividade ligada a organizações religiosas.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Com relação à admissibilidade do recurso, necessário serem feitas algumas
observações.
As petições protocolizadas às fls. 2 e 29/30, não foram reconhecidas pela
Delegacia de origem, pois a matéria controvertida dos autos é a exclusão da contribuinte do
simples nacional em face de sua própria opção.
Nesse sentido, tal procedimento não estaria amparado pelo Decreto 70.235/72.
Entretanto, observo que apesar de o rito não estar amparado pelo Decreto
70.235/72, tendo em vista a decisão da Delegacia Federal de Julgamento em Fortaleza, seria
possível a interposição de recurso perante esse Conselho, seja pela hipossuficiência e garantias
que albergam as empresas optantes pelo simples, seja pela fungibilidade recursal.
Assim, conheço do recurso e passo a analisa-lo.
A recorrente foi excluída do regime simplificado de tributação por ter incluído em
seu contrato social atividade vedada.
Entretanto, tratou a recorrente de demonstrar que nunca exerceu a atividade
vedada e que a sua inclusão em seu contrato social foi motivada por erro. Ademais, a exclusão
foi automática, sem qualquer comprovação do exercício da atividade incompatível com o sistema
simplificado.
A decisão recorrida, em apertadíssima síntese, concluiu que, à mingua de provas
nos autos de que a Recorrente não exerceria tais atividades, o conteúdo do contrato social seria
suficiente para exclusão ao SIMPLES.
Percebe-se, portanto, que a análise procedida pela Autoridade Administrativa
limitou-se à verificação documental, mais especificamente sobre o contrato social e as
informações constantes dos cadastros da Receita Federal. Não foi realizada qualquer diligência
ou análise mais aprofundada em busca de evidências que comprovassem, efetivamente, que a
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.368 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13311.720018/2018-05

Recorrente exercia a atividade econômica que motivou a exclusão ao SIMPLES. Neste sentido, a
Recorrente sempre alegou não exercer a atividade vedada.
Neste contexto deve ser aplicado ao caso concreto, o raciocínio jurídico que
fundamenta a Súmula CARF no 134:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Em síntese, a súmula indica que somente o efetivo exercício de atividade vedada é
que teria o condão de motivar a exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL. Conforme os
ditames da Súmula, o fato de a atividade vedada estar prevista no contrato social não seria
condição suficiente para motivar a exclusão da Contribuinte do SIMPLES.
Também me coaduno com as posições externadas pela maioria dos colegas desta
Turma de que, apesar de a Súmula CARF no 134 tratar do Simples Federal, suas conclusões são
perfeitamente adequadas para os casos relativos ao Simples Nacional, privilegiando “a interpretação
que promova a inclusão das micro e pequenas empresas no regime simplificado e favorecido
previsto constitucionalmente”, nas palavras do Ilustre Conselheiro Carlos André Soares Nogueira,
em voto proferido no âmbito deste Colegiado (1401.004.586).
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e dar provimento para determinar a
reinclusão da Contribuinte no SIMPLES NACIONAL, a partir de março de 2018.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital